Tribunal: TJMT
Processo: 1092083-38.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1092083-38.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANICI DE FRANCA E SILVA LIMA - CPF: 029.568.461-59 (APELANTE), THYAGO APARECIDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 027.910.471-58 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), VANICI DE FRANCA E SILVA LIMA - CPF: 029.568.461-59 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SEM DESCONTO EM FOLHA. DECRETO No 11.150/2022. MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DE 30%. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021, sob o fundamento de ausência de caracterização do superendividamento, em demanda proposta em face de instituição financeira. A autora, servidora pública, alegou comprometimento quase integral de sua renda com contratos de empréstimos consignados, pleiteando a repactuação das dívidas e limitação dos descontos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a situação financeira da apelante configura superendividamento nos termos do art. 54-A do CDC; (ii) se é possível afastar a aplicação do Decreto no 11.150/2022 por alegada inconstitucionalidade; e (iii) se é cabível a limitação dos descontos em percentual da renda quando inexistente desconto direto em folha.

III. Razões de decidir

3. O Decreto no 11.150/2022, editado em conformidade com a Lei no 14.181/2021, fixou o mínimo existencial em R$ 600,00 e excluiu os empréstimos consignados do cômputo para aferição do superendividamento, não havendo declaração de inconstitucionalidade que afaste sua aplicação. 4. A presunção de constitucionalidade dos atos normativos impõe sua observância, inexistindo extrapolação do poder regulamentar, uma vez que a própria lei remete à regulamentação do mínimo existencial. 5. Verificou-se que os contratos, embora denominados consignados, não possuem desconto em folha de pagamento, mas sim em conta corrente, o que atrai a incidência do entendimento do STJ (Tema 1085), afastando a limitação de 30% prevista para consignações típicas. 6. O elevado comprometimento da renda, por si só, não caracteriza superendividamento, sendo necessária a demonstração de impossibilidade manifesta de subsistência, o que não se comprovou diante da renda superior ao mínimo existencial legal. 7. A situação retrata endividamento voluntário, sem evidência de vulnerabilidade extrema ou desequilíbrio contratual apto a justificar intervenção judicial na forma pretendida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"

“1. A caracterização do superendividamento exige demonstração objetiva de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A do CDC e do Decreto no 11.150/2022. 2. Não se aplica a limitação de descontos em percentual da renda aos contratos sem desconto em folha, submetidos ao regime de débito em conta corrente. 3. O mero comprometimento elevado da renda não configura, por si só, superendividamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, e 6o; CDC, arts. 6o, VIII, e 54-A; Lei no 14.181/2021; Decreto no 11.150/2022; Lei no 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1085; STJ, REsp 1.400.891/BA; STJ, REsp 1.481.811/DF; TJMT, Apelação no 1019886-22.2024.8.11.0041; TJDFT, Apelação no 0702359-41.2023.8.07.0021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível

interposto por
VANICI DE FRANÇA E SILVA LIMA
contra a sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT nos autos da ação de Repactuação de Dívidas c/c Obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial por não restar caracterizada a situação de superendividamento da parte autora
.

A sentença recorrida (id. 350780955) fundamentou a improcedência na aplicação do Decreto no 11.150/2022, que fixou o mínimo existencial em R$ 600,00 e excluiu determinadas modalidades de crédito, como os empréstimos consignados, da aferição do superendividamento. O magistrado singular consignou que a totalidade das dívidas objeto do pedido de repactuação é composta por empréstimos consignados junto ao Banco do Brasil, que, por expressa determinação do art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do Decreto no 11.150/2022, não podem ser considerados para fins de aferição do superendividamento.

A apelante, servidora pública comissionada ocupante do cargo de Procuradora-Geral junto à Câmara Municipal de Santo Antônio do Leverger/MT, percebendo remuneração líquida mensal de R$ 5.020,51, alega ter contraído diversos empréstimos consignados junto ao Banco do Brasil cujas parcelas, somadas, comprometeriam integralmente sua renda, inviabilizando sua subsistência e comprometendo seu mínimo existencial. Relata que após seu desligamento de cargo anterior e o diagnóstico de doença neurodegenerativa de seu esposo, encontra-se em situação de superendividamento.

Conforme documentação juntada aos autos, a autora possui as seguintes obrigações financeiras consignadas: Operação 135210347 (Especial/Consignado) no valor financiado de R$ 5.131,98 com parcela mensal de R$ 344,21 em 24 prestações; Operação 160596462 (Normal/Consignado) no valor de R$ 8.567,86 com parcela de R$ 597,90 em 18 prestações; Operação 145795257 (Especial/Consignado) no valor de R$ 7.201,71 com parcela de R$ 344,38 em 46 prestações; Operação 140979843 (Especial/Consignado) no valor de R$ 69.247,13 com parcela de R$ 2.978,88 em 72 prestações; e Operação 143331933 (Especial/Consignado) no valor de R$ 12.338,56 com parcela de R$ 655,60 em 36 prestações, totalizando R$ 102.487,24 em valor financiado e R$ 4.920,97 em parcelas mensais.

Em suas razões recursais (id. 350780957), a apelante sustenta a inconstitucionalidade incidental do Decreto no 11.150/2022, regulamentado pelo Decreto no 11.567/2023, alegando que referido ato normativo extrapolou os limites do poder regulamentar, inovando indevidamente no ordenamento jurídico e restringindo direito expressamente previsto na Lei no 14.181/2021. Argumenta que o art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor define o superendividamento como a impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, englobando quaisquer compromissos financeiros decorrentes de relações de consumo, inclusive operações de crédito, sem estabelecer qualquer exclusão quanto à modalidade contratual.

A recorrente defende que ao excluir os empréstimos consignados da aferição do superendividamento e fixar o mínimo existencial em valor manifestamente insuficiente, o decreto esvaziou a proteção legal instituída pelo legislador, violando o princípio da legalidade e a hierarquia normativa. Sustenta que tal restrição revela-se incompatível com a Constituição Federal, que consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento da República e assegura os direitos sociais à saúde, alimentação, moradia e existência digna.

Para reforçar sua tese, a apelante invoca interpretação teleológica da Lei do Superendividamento, argumentando que sua finalidade é assegurar a preservação do mínimo existencial e promover a reinserção econômica e social do devedor de boa-fé. Sustenta que o fenômeno do superendividamento não se restringe à natureza da dívida, mas aos seus efeitos concretos sobre a subsistência do consumidor, sendo o critério legal objetivo e funcional: verificar se o pagamento das obrigações compromete o mínimo existencial, independentemente da modalidade de crédito.

A recorrente demonstra que aufere cerca de R$ 5.020,00 mensais, sendo que as parcelas somadas alcançam aproximadamente R$ 4.920,00, restando menos de R$ 100,00 para sobrevivência, configurando, segundo sua ótica, comprometimento do mínimo existencial por qualquer critério humano, jurídico e constitucional. Argumenta que está amplamente demonstrado nos autos a renda atual e a somatória de todas as despesas essenciais e financeiras que superam sua capacidade de pagamento.

Por fim, requer o reconhecimento do superendividamento, a determinação de instauração do procedimento de repactuação, a limitação dos descontos a percentual razoável de 30% ou 35%, e a condenação do banco aos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões (id. 350780961), o
BANCO DO BRASIL S.A.
sustentou que segue parâmetros e regulamentações para a concessão de crédito aos clientes, analisando diversos fatores de relacionamento, e que no caso de empréstimos consignados, a disponibilização do recurso só acontece após a confirmação de existência de margem consignável na folha do funcionário pelo órgão empregador.

O apelado argumenta que no ato da contratação são demonstrados todos os valores a serem cobrados e demais taxas detalhadamente, podendo ainda o cliente gozar de uma simples simulação do empréstimo requerido. Defende que a parte apelante realizou os contratos de livre e espontânea vontade, tendo no ato da contratação escolhido a quantidade de parcelas, o dia dos vencimentos das prestações e a forma de pagamento do seu débito, devendo responder pelas obrigações assumidas em observância ao princípio pacta sunt servanda.

Argumenta que se a soma de todos os empréstimos contratados superou os 30%, isto ocorreu por única e exclusiva responsabilidade da contratante, que estava totalmente consciente da sua condição financeira quando da contratação. O apelado sustenta ainda que a pretensão da parte apelante viola a boa-fé objetiva, princípio cardeal do moderno direito das obrigações, consistente na postura de voluntariamente assumir compromissos aos quais não era compelida e, posteriormente, pretender alterá-los unilateralmente, sem razões supervenientes a justificar tal alteração. Defende que não cabe ao Judiciário assumir posição paternalista, direcionando e tutelando os gastos de quem quer que seja, especialmente quando o contratante é plenamente capaz na órbita civil.

Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se a decisão proferida em primeira instância.

O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 354029893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível

interposto por
VANICI DE FRANÇA E SILVA LIMA
contra a sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT nos autos da ação de Repactuação de Dívidas c/c Obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial por não restar caracterizada a situação de superendividamento da parte autora
.

Conforme documentado nos autos, a apelante contraiu cinco operações de empréstimo consignado junto ao Banco do Brasil, totalizando parcelas mensais no valor de R$ 4.920,97, enquanto aufere remuneração líquida mensal de R$ 5.020,51. As operações identificadas são: Operação 135210347 com parcela de R$ 344,21; Operação 160596462 com parcela de R$ 597,90; Operação 145795257 com parcela de R$ 344,38; Operação 140979843 com parcela de R$ 2.978,88; e Operação 143331933 com parcela de R$ 655,60.

Elemento crucial para a análise da controvérsia reside no fato de que os holerites apresentados pela apelante demonstram que não há descontos consignados ativos em sua folha de pagamento, constando "Margem Consignável Sugerida: 0.00". Esta circunstância fática revela que, embora denominados como empréstimos consignados, os descontos não estão sendo efetivados diretamente na folha de pagamento da servidora.

A controvérsia submetida ao crivo deste colegiado gravita em torno da aplicabilidade da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) ao caso concreto, perquirindo se a situação econômico-financeira do apelante autoriza a intervenção judicial para repactuação global de dívidas e a limitação de descontos com base na preservação do mínimo existencial.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

No entanto, a aplicação do CDC, por si só, não implica automaticamente na inversã
o do ônus da prova. O artigo 6o, VIII, do referido diploma legal condiciona tal inversão à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor. No caso em análise, embora o apelante seja considerado vulnerável na relação de consumo, não se verifica hipossuficiência técnica ou informacional que justifique a inversão do ônus probatório, especialmente considerando que o autor é servidor público com grau de instrução elevado, conforme destacado nos autos.

Quanto ao mérito propriamente dito, a Lei no 14.181/2021 introduziu no ordenamento jurídico brasileiro um sistema de prevenção e tratamento do superendividamento do consumidor pessoa natural. O artigo 54-A, §1o, do CDC, com redação dada pela referida lei, conceitua superendividamento como "
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
".

Para regulamentar esse dispositivo, foi editado o Decreto no 11.150/2022, que estabelece em seu art. 3o que "
no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais
)".

Não obstante a previsão do Decreto no 11.150/2022, a tese recursal sustenta que o parâmetro de R$ 600,00 ofende o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88) e os direitos sociais fundamentais (art. 6o, CF/88), devendo ser interpretado à luz do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, com força supralegal (STF, RE 466.343/SP). Trata-se de questão relevante de convencionalidade que, embora ainda pendente de julgamento nas ADPFs no 1005 e 1006, demanda controle difuso compatível com o modelo de Estado Democrático de Direito.

Nesse contexto, o Decreto no 11.150/2022, ao regulamentar o mínimo existencial nos termos do que autorizou a própria Lei no 14.181/2021, agiu em perfeita consonância com a sistemática jurídica ao prever, em seu artigo 4o, parágrafo único, inciso I, alínea 'h', a exclusão das parcelas de operações de crédito consignado do cômputo das dívidas para aferição do superendividamento. Tal exclusão não representa, a meu ver, ofensa à Constituição ou à finalidade da lei, mas sim um reconhecimento da natureza distinta e do regime de proteção já inerente a essa modalidade de crédito.

A situação da apelante, conquanto possa ser financeiramente desconfortável, reflete um elevado grau de endividamento voluntário, e não a "impossibilidade manifesta" de prover a própria subsistência. O Poder Judiciário deve ser cauteloso para não transformar o instituto do superendividamento em um mecanismo de revisão contratual generalizada ou de absolvição de dívidas livremente contraídas por consumidores que, embora endividados, não se encontram em estado de insolvência existencial. A força obrigatória dos contratos e a segurança jurídica são pilares que só podem ser flexibilizados em situações verdadeiramente excepcionais, o que não se verifica no presente caso.

A pretensão recursal de reforma esbarra,
prima facie
, na própria definição regulamentar do mínimo existencial. O Decreto Federal no 11.150/2022, editado para regulamentar a preservação do mínimo existencial nas repactuações de dívidas, estabeleceu, em seu artigo 3o, que tal montante corresponde a R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais. Embora existam críticas quanto à suficiência desse valor, trata-se do parâmetro objetivo vigente, cuja constitucionalidade não foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado,
prevalece no ordenamento jurídico pátrio a presunção de constitucionalidade dos atos normativos, somente afastável mediante pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, o que, até a presente data, não ocorreu, conforme pendência de julgamento nas ADPFs n. 1005 e 1006.

Ainda que se suscite a inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022, não se vislumbra extrapolação do poder regulamentar, pois a Lei no 14.181/2021 expressamente remete à regulamentação do mínimo existencial. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade pelo STF, impõe-se a aplicação da norma regulamentar.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em contextos específicos, a aplicação do limite de 30% a 35% da renda líquida para preservar a dignidade mínima do devedor, com base na jurisprudência (REsp 1400891/BA, REsp 1481811/DF), de modo que a alegação de que o comprometimento ultrapassa esse patamar deve ser analisada, ainda que para fins de afastamento fundamentado.

No caso dos autos, todos os empréstimos efetuados pela autora não são descontados de sua folha de pagamento, como comprova seu holerite juntados aos autos (id. 350780902 e id. 350780903).

Merece destaque especial a peculiaridade fática verificada nos autos. Embora os contratos sejam denominados como 'empréstimos consignados', a documentação comprova que não há efetivo desconto em folha de pagamento, conforme demonstram os holerites apresentados. Esta circunstância é juridicamente relevante porque altera substancialmente o regime jurídico aplicável. Enquanto os empréstimos consignados tradicionais são regidos pela Lei no 10.820/2003 e possuem limitações específicas de comprometimento da renda, os débitos em conta corrente submetem-se ao regime geral dos contratos bancários, conforme consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1085.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do referido tema, firmou entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."

A aplicação do Tema Repetitivo 1085 do STJ ao caso concreto justifica-se porque, conforme demonstrado pelos holerites, os descontos não ocorrem diretamente na folha de pagamento, mas presumivelmente através de débito em conta corrente mediante autorização prévia da correntista. Esta distinção é fundamental porque o regime protetivo dos empréstimos consignados (limitação de 30% da renda) destina-se especificamente aos descontos diretos em folha, onde o trabalhador não tem acesso ao valor antes do desconto. No débito em conta corrente, o correntista tem a disponibilidade inicial dos recursos, podendo administrá-los conforme sua conveniência, razão pela qual não se aplica analogicamente a limitação consignatária.

Considerando que os descontos não estão sendo efetivados diretamente na folha de pagamento da apelante, mas presumivelmente através de débito em conta corrente, aplica-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que
não permite a limitação analógica
dos percentuais previstos para os empréstimos consignados tradicionais.

O Tribunal entende que o correntista tem a liberdade de dispor de seus recursos após o salário entrar na conta, ao contrário do consignado, onde o valor nem chega a estar disponível para o trabalhador.

Embora a apelante demonstre que suas obrigações financeiras comprometem significativa parcela de sua renda, deixando disponível apenas cerca de R$ 100,00 mensais, tal situação não configura, por si só, o superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021, considerando a exclusão expressa dos
empréstimos consignados
da análise do mínimo existencial. Isso porque de acordo com o seu comprovante de subsidio aufere remuneração líquida mensal de R$ 5.020,51, acima do mínimo existencial.

Importante destacar que o superendividamento tutelado pela Lei no 14.181/2021 não se confunde com o mero comprometimento significativo da renda do consumidor. A proteção legal destina-se àqueles que, de boa-fé, encontram-se em situação de impossibilidade manifesta de pagar suas dívidas sem comprometer sua subsistência básica. No caso em análise, embora o apelante tenha comprometido parcela considerável de sua renda com empréstimos, não restou demonstrada a impossibilidade manifesta de pagamento que caracterizaria o superendividamento nos termos legais. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM R$ 600,00. EXCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO CÁLCULO. RENDA REMANESCENTE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS. (...) IV. Dispositivo e tese:8. Recursos conhecidos e providos. Tese de julgamento: “1. A repactuação judicial de dívidas por superendividamento exige demonstração objetiva de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC e do Decreto no 11.150/2022. 2. Os empréstimos consignados não integram o cálculo do mínimo existencial, por expressa vedação normativa.” (N.U 1019886-22.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECRETO 11.567/2023. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Superendividamento. Requisitos. Para atender ao procedimento do art. 104-A do CDC, o devedor deve comprovar a condição de superendividado, que ocorre quando o consumidor pessoa natural, de boa-fé, se encontrar impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. 2 - Condição de superendividado. Parâmetro legal. Constitucionalidade. O Decreto no 11.567/2023, em seu artigo 3o, considera como mínimo existencial do devedor pessoa natural, a renda mensal equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), apurada mediante o confronto da renda total mensal do consumidor com as parcelas de dívidas vencidas e vincendas do mês correspondente. Inviável o enquadramento quando a renda final do consumidor é superior à definida por lei . Deve prevalecer a presunção de constitucionalidade do Decreto. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (r) (TJ-DF 07023594120238070021 1911572, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/08/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 09/09/2024)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REPACTUAÇÃO COMPULSÓRIA. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. AUSÊNCIA DE SUPERENDIVIDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de repactuação de dívidas com fundamento nos arts. 104-A e 104-B do CDC. A autora, servidora pública, alegou superendividamento em razão de comprometer mais de 60% da renda líquida com dívidas decorrentes de empréstimos consignados e pessoais, além de obrigações com cartão de crédito, restando insuficientes recursos para cobrir despesas básicas. Requereu a instauração de procedimento judicial para revisão dos contratos e imposição de plano compulsório. A sentença rejeitou preliminares e, no mérito, indeferiu a repactuação, entendendo não demonstrada a impossibilidade de adimplemento das dívidas ou má prestação do serviço pelas instituições financeiras rés. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido de repactuação compulsória das dívidas, à luz da Lei no 14.181/2021, especialmente quanto à caracterização da situação de superendividamento e ao respeito ao mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 14.181/2021 exige a comprovação do superendividamento do consumidor pessoa natural, com impossibilidade de adimplemento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial. A análise dos autos demonstrou que, apesar da elevada carga de endividamento, a parte autora não comprovou suficientemente que sua situação inviabiliza o custeio de despesas essenciais
. Não foi constatada má-fé das instituições financeiras nem prática abusiva na contratação dos créditos, os quais foram pactuados com margens previstas legalmente. Inviável a imposição de plano judicial compulsório de repactuação na ausência de demonstração concreta de desequilíbrio contratual ou comprometimento da subsistência digna da consumidora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A imposição judicial de plano compulsório de repactuação de dívidas exige a demonstração inequívoca de superendividamento da parte autora, nos termos do art. 104-B do CDC, com efetivo comprometimento do mínimo existencial e ausência de conduta dolosa ou negligente no endividamento.” (N.U 1001212-48.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SUPERENDIVIDAMENTO. IDOSA APOSENTADA. COMPROMETIMENTO DA RENDA COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÕES DE CRÉDITO. PARÂMETRO OBJETIVO DE MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO PELO DECRETO No 11.150/2022. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por consumidora idosa e aposentada, buscando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato, fundada na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), visando à limitação de descontos em folha e à repactuação de dívidas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a situação financeira da autora configura superendividamento a justificar a aplicação do procedimento especial da L. no 14.181/2021, mesmo diante da renda líquida remanescente superior ao valor fixado como mínimo existencial. III. Razões de decidir 3. A L. no 14.181/2021 exige, para aplicação do procedimento de repactuação, o comprometimento do mínimo existencial, definido em R$ 600,00 pelo Decreto no 11.150/2022. 4. Ainda que mais de 48% da renda líquida da apelante esteja comprometida com descontos facultativos, permanece disponível valor líquido superior a R$ 3.400,00, correspondente a mais de cinco vezes o mínimo existencial legalmente estabelecido. 5. A jurisprudência dominante reconhece que o mero comprometimento elevado da renda com dívidas não configura superendividamento, desde que preservado o mínimo existencial fixado em norma regulamentar. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.
A caracterização do superendividamento nos termos da L. no 14.181/2021 exige a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 pelo Decreto no 11.150/2022. 2. O comprometimento elevado da renda com empréstimos consignados e cartões de crédito não caracteriza, por si só, superendividamento, quando preservado o valor mínimo existencial legalmente definido
.” (N.U 1008890-07.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

A Lei do Superendividamento não tem por objetivo promover o perdão ou a redução das dívidas, mas sim viabilizar o seu pagamento integral, mediante condições mais favoráveis ao consumidor, como o alongamento do prazo e a redução dos encargos, garantindo o pagamento do valor principal. O que se busca é o equilíbrio entre a proteção do consumidor superendividado e o respeito aos direitos dos credores, sem comprometer a segurança jurídica das relações contratuais.

Nesse contexto, não se pode ignorar que a simples constatação de endividamento não se confunde com a configuração da situação de superendividamento. O inadimplemento isolado, por si só, não gera o direito subjetivo à repactuação judicial das dívidas. É necessário que o consumidor demonstre, de forma inequívoca, que o pagamento das dívidas compromete seu mínimo existencial, o que não ocorreu no caso em análise.

A repactuação de dívidas por superendividamento não tem por objetivo simplesmente impor aos credores a aceitação do montante que o devedor deseja pagar, mas sim proporcionar ao consumidor superendividado condições viáveis para a quitação dos débitos dentro de um prazo razoável, preservando seu mínimo existencial sem, contudo, prejudicar o direito dos credores de receberem o valor integral de seus créditos, devidamente corrigidos.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por inobservância do procedimento legal, uma vez que o juízo de primeiro grau, após constatar a ausência dos requisitos para caracterização do superendividamento, corretamente julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Assim, não restando comprovada a condição de miserabilidade ou a violação ao mínimo existencial que justificaria a repactuação forçada das dívidas e a modificação das cláusulas contratuais originárias, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, privilegiando-se a segurança jurídica e a força obrigatória dos contratos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026